Tribunal: TJSP
Processo: 0014629-96.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0014629-
96.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante EDSON EUGENIO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014629-96.2017.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 39.822
AP. CRIM. No: 0014629-96.2017.8.26.0320 Limeira
APTE.: EDSON EUGÊNIO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS: Absolvição ou
desclassificação
-
Impossibilidade:
Comprovação segura da traficância com base nos
elementos coligidos aos autos.
Afastamento da majorante especial - redução da
pena

atenuação
do
regime
prisional:
Inviabilidade.
Recurso improvido.
EDSON EUGÊNIO foi condenado nas penas de 06
(seis) anos de reclusão, em regime fechado, bem assim ao pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos
da Lei no 11.343/06 (fls. 158/168).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese pautada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do mesmo
diploma legal ou então afastamento da majorante especial, redução da pena e
atenuação do regime prisional (fls. 197/212).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 223/226), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014629-96.2017.8.26.0320 -Voto no
3
apelo (fls. 242/256).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante os argumentos defensivos soerguidos,
certo é que recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora
guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Wander Benassi Junior, aliás, com a proficiência de sempre, esgota a
matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em
todos os seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas oferecidas nos debates orais, as quais, como dito, foram devidamente
analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade, composta de
pouco mais de 15 gramas de cocaína, quanto a autoria restaram devidamente
comprovadas, tendo esta sido amparada nos depoimentos dos guardas
municipais Aparecido e Sidnei que abordaram o réu diante da residência dele,
onde também se fazia presente um adolescente, na posse do qual estava a
quantia de setenta reais, e com o réu sete porções da droga, sendo
encontrados mais entorpecentes enterrados num monte de areia no quintal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014629-96.2017.8.26.0320 -Voto no
4
casa.
A narrativa do réu, arrogando-se a condição de
usuário, não convence, máxime porque sequer houve requerimento para
instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica.
Inegável, portanto, que o acervo probatório supra
referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática do delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando impossível o
decreto absolutório ou mesmo a recepção do pleito desclassificatório para o
delito do art. 28, da Lei de Drogas.
Não é o caso de afastamento da majorante especial,
uma vez que o envolvimento de adolescente restou bem comprovado,
notadamente porque este confirmou na delegacia, diante de sua mãe, ter ido à
casa do réu para comprar droga, o que, inclusive, já havia feito outras vezes
(fls. 08).
Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste
está a recomendar.
Descabida, outrossim, a mitigação do regime
prisional, em função da hediondez do delito de tráfico de drogas e
necessidade de uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da
grave lesão que causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e
insegurança que traz para a sociedade atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014629-96.2017.8.26.0320 -Voto no
5
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator